Tribunal: TJDFT
Processo: 0705036-22.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. CRIME DE ESTELIONATO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO E INCONDICIONADA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL. INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO DEMONSTRADA. FALTA DE JUSTA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O delito de estelionato se processa mediante ação penal pública condicionada à representação, desde a promulgação da Lei no 13.964/2019, em vigor a partir do dia 23 de janeiro de 2020. A apuração do crime de apropriação indébita, por sua vez, tem início mediante ação penal pública incondicionada. Isto é, no caso de instauração de processo para perquirição sobre o cometimento dos dois delitos, as ações ficam a cargo do Ministério Público, diante de sua atribuição constitucional, não tendo o querelante legitimidade para a deflagração da persecução penal, devendo a queixa-crime ser rejeitada, nos termos do art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal.
2. A ação penal privada subsidiária da pública só é admissível quando há clara omissão do Ministério Público, conforme disposto no art. 29 do Código de Processo Penal. Caso um particular apresente queixa-crime em substituição à denúncia antes mesmo de o Ministério Público apurar o cometimento dos ilícitos, ocorre indevida usurpação da função atribuída ao Órgão Ministerial.
3. No caso dos autos, não há se falar em ação penal privada subsidiária da pública, pois o Ministério Público não permaneceu inerte ou negligente. 3.1. Além disso, os fatos trazidos pelo querelante não apontam indícios mínimos, ao menos preliminarmente, que demonstram a materialidade e autoria dos delitos, o que acarreta a rejeição da queixa-crime.
4. Recurso conhecido e desprovido.